Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. INTERMEDIADOR. PROMESSA DE COMPRA DE VEÍCULO E REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

1. Extrai-se dos autos que o autor aderiu ao consórcio administrado pela segunda ré (grupo de no 009401, com prazo de 120 meses e parcelas de R$ 3.307,37), no dia 06 de março de 2018, com taxa de administração expressa de 13,5%, o que é confirmado até mesmo pela carta de boas-vindas.

2. Mesmo que tenha havido promessa de taxa menor oferecida pelo intermediador do negócio, nota-se que o autor após ter sido contemplado celebrou Contrato Acessório de Alienação Fiduciária em Garantia, em cujo instrumento verifica-se que constou expressamente a referida taxa de 13,5%, da qual, obviamente, teve ciência.

3. Se não bastasse, o autor firmou ‘declaração de conformidade e ciência’ no qual está consignado que não recebeu qualquer promessa ou vantagem estranha ao contrato de participação em grupo de consórcio.

4. A circunstância de o apelante ter contraído empréstimos e alienado o veículo por valor inferior ao de mercado, como alega, não são hábeis a comprovar a existência da suposta promessa.

5. A apresentação da Ata Notarial com as mensagens de e-mail trocadas, não é suficiente para proporcionar ao apelante o desfecho favorável na lide, visto que do referido documento não se extrai elementos que corroborem as alegações em prol de suas teses.

6. Em razão da falta de provas das alegações contidas na petição inicial, a improcedência dos pedidos era medida que realmente se impunha.

7. Negou-se provimento ao recurso.